Tribunal: TJES
Processo: 5000683-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000683-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1)

O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.

2)

A relativa demora na marcha processual pode ser creditada ao fato do paciente ter permanecido foragido por mais de cinco anos, e também à multiplicidade de denunciados no processo, em sua maioria já sentenciados e intimados para ciência da sentença, o que exigiu a formação de novos autos em relação ao paciente que foi preso muito tempo depois dos outros acusados.

3) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006
.

O impetrante requer a concessão liminar neste habeas corpus para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade por excesso de prazo.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7118280).

Pedido de Reconsideração do indeferimento da liminar (ID 7129944).

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID 7133990).

Informações prestadas (ID 7220352).

Parecer (ID 7416122) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006
.

O impetrante requer a concessão liminar neste habeas corpus para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade por excesso de prazo.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7118280).

Pedido de Reconsideração do indeferimento da liminar (ID 7129944).

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID 7133990).

Informações prestadas (ID 7220352).

Parecer (ID 7416122) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO RODRIGUES COURI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente dessa colenda Primeira Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento também os demais Desembargadores que compõem esta colenda Câmara, ilustrada Procuradora de Justiça, serventuários da justiça, advogados aqui presentes, estudantes de direito caso aqui presentes e demais presentes.

Excelências, digníssima Desembargadora Relatora, o presente Habeas Corpus busca a revogação da prisão preventiva que pesa por hora contra o paciente Guilherme.

De início, excelências, gostaria aqui só de ressaltar que, sendo a causa de pedir do presente writ, o excesso de prazo, na duração do prazo da prisão processual, o fato é que essa prisão, não se discute aqui se essa prisão foi decretada legalmente, ou seja, não se discute aqui eventual presença de requisitos ou não de prisão, discute-se aqui sim é que se um dia essa prisão foi legalmente decretada, hoje, com a situação peculiar de excesso de prazo na duração dela, ela se tornou ilegal.

Eis aí o cerne da questão.

E por que eu digo isso, excelências?

Porque não queremos aqui discutir, até porque não se aplica, não se admite no ordenamento jurídico pátrio, a aplicação do direito penal do inimigo, mas sim o direito penal do fato. Quer-se aqui discutir, o paciente foi preso preventivamente, em razão da expedição de um mandado de prisão oriunda desta ação penal originária do presente habeas corpus, na data de 18 de junho do ano próximo, passado, 2023.

Ou seja, hoje, mais de nove meses.

E o que acontece?

No mês de janeiro deste ano, de 2024, detectou-se que, embora tenha sido cumprido o mandato de prisão preventiva em 18 de junho, no mês de janeiro, nenhum ato processual, nenhum, absolutamente nenhum, seja despacho, qualquer ato processual que se referisse ao ora paciente, neste processo, foi produzido, foi levado a efeito.

Ou seja, o paciente ficou literalmente esquecido de junho a janeiro.

Quando isso foi detectado, impetrou-se o presidente habeas corpus, e somente, e somente, no mês de fevereiro, agora, próximo passado, mais especificamente no dia 02 de fevereiro, é que movida, motivada pelo pedido de informações dessa honrada relatoria, que aportou no juízo a quo, a digna autoridade coatora prolatou nos autos o primeiro despacho.

Vejam bem, já se havia passado mais de sete meses da prisão. Prolatou-se o primeiro despacho no processo. Mesma ocasião em que também foram prestadas as informações solicitadas por essa honrada relatoria.

E sua excelência, a digna juíza a quo, prolatou um despacho, determinando, movimentando o processo. Isso no dia 2 de fevereiro. Lá se vão, março, abril, quase 60 dias.

E, pasme, excelências, data máximos vênia, de 2 de fevereiro para cá, outro período morto de quase 60 dias, sem que nenhum ato processual tenha, nem citado o paciente foi. Não há formação da relação processual efetivamente, porque nem citado o paciente foi. Com isso, lá se vão nove meses ou mais de prisão processual sem sequer citação do réu.

Ainda que se cogite, excelências, porque se olharmos, na verdade, a cópia que foi juntada dos autos que instruiu a impetração, veremos que existe na denúncia uma pluralidade de réus. Só que algumas peculiaridades são importantes aqui ser ressaltadas nesta tribuna, e eis aí o motivo deste humilde advogado estar aqui presente hoje.

São de fato, vários réus que respondem à presente ação.

Contudo, quando o paciente foi preso, em junho do ano passado, todos os demais réus, já havia sentença prolatada. Seja condenatória, seja absolutória.

Inclusive, gostaria aqui de deixar consignado, excelência, que este é, nos meus parcos 23 anos de exercício da advocacia, preponderantemente na área criminal, gostaria de deixar de que é o primeiro processo penal no qual vi ser prolatada. Óbvio que isso será discutido em momento oportuno, se for o caso. Uma sentença complementar, complementar.

Existe uma sentença condenando alguns réus, posteriormente a essa sentença um novo réu é capturado, e se prolata uma sentença com o título em letras garrafais em negrito, sentença complementar.

Não se trata de uma sentença, de uns embargos de declaração, se trata de uma sentença complementar.

Ou seja, isso para o paciente agora não vai surtir nenhum efeito, porque o paciente vai ser citado agora.

O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o processo é um processo tumultuado, mas que todo tumulto que tinha que acontecer nesse processo já aconteceu antes mesmo da prisão do paciente.

Ou seja, não há que se falar aqui em complexidade, em pluralidade. Hoje o único réu no processo é o paciente.

O processo vai se iniciar com a citação do paciente, que vai ser processado sozinho, ou seja, não há nenhum empecilho, nenhum embaraço, não houve nenhum empecilho, nenhum embaraço ao início da marcha processual com relação ao paciente no presente processo.

E aí, repito, excelência, data máxima vênia, lá se vão nove meses de prisão processual sem sequer citação do paciente. Quem dirá, citação, término da instrução, prolação de sentença, e aí se vão. Sabe-se lá quantos meses ou talvez anos.

Enfim, com essas considerações, é que a defesa roga a vossas excelências que se dignem conceder a presente ordem de habeas corpus em razão do excesso de prazo na prisão processual do paciente, conceder a presente ordem de habeas corpus para expedir o competente alvará de soltura, ressaltando que o paciente, isso não vai gerar nenhum prejuízo a instrução criminal, porque o paciente se encontra preso em cumprimento de pena por outros processos, então, eis o motivo, excelência, no início da minha fala quis dizer que não se aplica aqui ou direito penal do inimigo, o que está a se justificar é demonstrar a ilegalidade da prisão, que ela se tornou ilegal, não que ela foi decretada ilegalmente, até porque ela foi decretada no ano 2019.

Então, com essas considerações, rogo a vossas excelências concessão da ordem e a expedição do competente alvará de soltura.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor.

Com a palavra, a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Presidente, cumprimentando o ilustre advogado pela brilhante sustentação, mas ele de trouxe uma informação que gostaria de verificar nos autos, vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/03/2024

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006
.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade por excesso de prazo.

O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 220 (duzentos e vinte) dias – contados da data do cumprimento do mandado de prisão até a presente impetração – sem que o Juízo coator tenha praticado qualquer ato processual em relação ao ora paciente no período consignado.

O paciente está sendo acusado dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/3006, em uma denúncia que conta com outros oito denunciados.

O processo de origem tramitou fisicamente até a data de 17/10/2023, sendo convertido em eletrônico após esta data.

Analisando a situação do paciente por todo o processo, não verifiquei a existência de excesso de prazo que justifique a concessão da ordem.

Conforme destacado na decisão que negou o pedido de reconsideração, trata-se de feito complexo, com multiplicidade de denunciados, em sua maioria já sentenciados e intimados para ciência da sentença, sendo que o ora paciente foi preso posteriormente.

Não há nenhum requerimento da defesa do paciente, relativo a sua segregação cautelar, pendente de análise pelo Juízo de origem. Além disso, observando o andamento processual da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006, verifico que o feito se encontra impulsionado dentro da normalidade considerando sua complexidade.

Em que pese a negativa de acolhimento do pedido de reconsideração, feito pelo impetrante, a diligente Desembargadora que me substituiu durante meu afastamento determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que fosse observado o prazo e procedimento previstos no art. 316 do CPP.

A decisão combatida pelo impetrante consignou expressamente a presença do “
fumus comissi delicti
” e do “
periculum libertatis
”, sendo destacados os registros criminais do paciente, acusado dos crimes de homicídio qualificado e uso de documento falso, bem como a existência de condenações pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.

Ao prestar informações, a Autoridade coatora destacou que o paciente permaneceu foragido por mais de cinco anos:

“
Convém registrar que a prisão preventiva do paciente encontra fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informações colhidos na fase do inquérito. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao E-Jud, foi verificado que o paciente responde às ações penais nº 0003673- 43.2007.8.08.0006, por crime da Lei Federal nº 10.826/03 e crime de uso de documento falso; nº 0000530-12.2008.8.08.0006, art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Em consulta ao SIEP, foi verificado que o paciente foi condenado nas seguintes ações penais nº 024.05.000816-8, pelo crime do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 05/11/2007; nº 048.05.004945-0, pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 14/02/2006; nº 024.09.026096-9, pelos crimes do art. 33, 35 e 40, V, todos da Lei Federal nº 11.343/06, art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03 e art. 304 do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 06/12/2012.
A prisão preventiva também encontrou fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 05 (cinco) anos.
Por fim, foi verificado que o paciente foi preso em flagrante delito no ano de 2023 na comarca de Matozinhos/MG, pela prática do crime do artigo 299 do Código Penal”.

Além disso, o Juízo de origem informou que houve determinação de formação de novos autos em relação ao paciente, já que os demais acusados já foram sentenciados, bem como determinou a intimação da defesa técnica para apresentação de resposta à acusação, o que denota a normalidade da tramitação do feito.

Ademais, este Colegiado acompanha o entendimento do Colendo STJ de “
que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de Guilherme Cosme Corato de Oliveira, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Após apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque, não verifiquei qualquer indício de excesso de prazo na instrução processual.

Muito pelo contrário. A ação penal originária tem recebido tramitação regular, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser reconhecido, razão pela qual deve a prisão preventiva ser mantida.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora para denegar a ordem.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006
.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade por excesso de prazo.

O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 220 (duzentos e vinte) dias – contados da data do cumprimento do mandado de prisão até a presente impetração – sem que o Juízo coator tenha praticado qualquer ato processual em relação ao ora paciente no período consignado.

O paciente está sendo acusado dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/3006, em uma denúncia que conta com outros oito denunciados.

O processo de origem tramitou fisicamente até a data de 17/10/2023, sendo convertido em eletrônico após esta data.

Analisando a situação do paciente por todo o processo, não verifiquei a existência de excesso de prazo que justifique a concessão da ordem.

Conforme destacado na decisão que negou o pedido de reconsideração, trata-se de feito complexo, com multiplicidade de denunciados, em sua maioria já sentenciados e intimados para ciência da sentença, sendo que o ora paciente foi preso posteriormente.

Não há nenhum requerimento da defesa do paciente, relativo a sua segregação cautelar, pendente de análise pelo Juízo de origem. Além disso, observando o andamento processual da ação penal nº 0001350-45.2019.8.08.0006, verifico que o feito se encontra impulsionado dentro da normalidade considerando sua complexidade.

Em que pese a negativa de acolhimento do pedido de reconsideração, feito pelo impetrante, a diligente Desembargadora que me substituiu durante meu afastamento determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que fosse observado o prazo e procedimento previstos no art. 316 do CPP.

A decisão combatida pelo impetrante consignou expressamente a presença do “
fumus comissi delicti
” e do “
periculum libertatis
”, sendo destacados os registros criminais do paciente, acusado dos crimes de homicídio qualificado e uso de documento falso, bem como a existência de condenações pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.

Ao prestar informações, a Autoridade coatora destacou que o paciente permaneceu foragido por mais de cinco anos:

“Convém registrar que a prisão preventiva do paciente encontra fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informações colhidos na fase do inquérito. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao E-Jud, foi verificado que o paciente responde às ações penais nº 0003673- 43.2007.8.08.0006, por crime da Lei Federal nº 10.826/03 e crime de uso de documento falso; nº 0000530-12.2008.8.08.0006, art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Em consulta ao SIEP, foi verificado que o paciente foi condenado nas seguintes ações penais nº 024.05.000816-8, pelo crime do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 05/11/2007; nº 048.05.004945-0, pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 14/02/2006; nº 024.09.026096-9, pelos crimes do art. 33, 35 e 40, V, todos da Lei Federal nº 11.343/06, art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03 e art. 304 do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 06/12/2012.
A prisão preventiva também encontrou fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 05 (cinco) anos.
Por fim, foi verificado que o paciente foi preso em flagrante delito no ano de 2023 na comarca de Matozinhos/MG, pela prática do crime do artigo 299 do Código Penal”.

Além disso, o Juízo de origem informou que houve determinação de formação de novos autos em relação ao paciente, já que os demais acusados já foram sentenciados, bem como determinou a intimação da defesa técnica para apresentação de resposta à acusação, o que denota a normalidade da tramitação do feito.

Ademais, este Colegiado acompanha o entendimento do Colendo STJ de “
que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de Guilherme Cosme Corato de Oliveira, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Após apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque, não verifiquei qualquer indício de excesso de prazo na instrução processual.

Muito pelo contrário. A ação penal originária tem recebido tramitação regular, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser reconhecido, razão pela qual deve a prisão preventiva ser mantida.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora para denegar a ordem.

É como voto.